Tribunal: TJBA
Processo: 8150297-64.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8150297-64.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: B. D. S. C. e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PSICOLÓGICO. PLANO DE SAÚDE ANTERIOR À LEI N.º 9.656/98 E NÃO ADAPTADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES DO STJ. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. COBERTURA DEVIDA. RECUSA INJUSTIFICADA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8150297-64.2020.8.05.0001
, sendo Apelantes e Apelados
B. D. S. C. e outros
e
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE E CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE
B. D. S. C.
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator